Tribunal: TJDFT
Processo: 0709692-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INDENIZAÇÃO. CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO. PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais: “para CONDENAR o Distrito Federal ao pagamento de R$ 1.174,95 (mil cento e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), correspondente ao abono de permanência devido no período de 11/02/2015 a 11/03/2015. Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento esposado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017).”.

3. Aduz que o Juízo a quo reconheceu o Abono Permanência apenas no período de Fev/2015 a Mar/2015, não o reconhecendo como base de cálculo da conversão em pecúnia. Afirma que o Abono Permanência recebido após aposentadoria deve ser incluído na base de cálculo da remuneração da recorrente, inclusive para conversão de licença prêmio. Aliás, o Decreto 40208/2019, reconhece que o abono permanência compõe a base de cálculo da licença prêmio. Requer a reforma da sentença, neste item.

4. O Distrito Federal, ora recorrido, em contrarrazões, aduz que não merece prosperar os argumentos da recorrente. Afirma que a Lei Complementar 840 é clara em seus Artigos 101 e 103 “a conversão em pecúnia da Licença-Prêmio é a última remuneração do servidor na ativa, na época em que houve a aposentadoria ou exoneração”. Esclarece que os auxílios alimentação e saúde, por não serem verbas de caráter permanente, não podem ser computadas no cálculo, aplicando-se esse mesmo raciocínio, também, para o abono de permanência, já que se trata de parcela que não se incorpora à remuneração. Requer a manutenção da sentença, neste item.

5. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da legitimidade (ou não) de o abono de permanência integrar a base de cálculo da indenização concernente à conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia. Nesse norte, a presente demanda não se encontra abarcada pela determinação de suspensão da egrégia Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT, cujo objeto da divergência gravitaria em torno da inclusão (ou não) do adicional de insalubridade na mencionada base de cálculo (Incidente de Uniformização de Jurisprudência-0737163-55.2020).

6. O entendimento assente tanto no STJ quanto no TJDFT é de que as rubricas referentes ao abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio saúde deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor (Precedentes no âmbito do STJ: AgInt no AREsp 475822/DF, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, DJe 19/11/2018. Precedentes no âmbito do TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1174499, DJE: 03/06/2019; 3a Turma Recursal, acórdão 1152933, DJE: 08/03/2019).

7. No presente caso, tem-se por indevida a exclusão de tais rubricas da base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Desse modo, imperiosa a condenação do Distrito Federal, ora recorrido ao pagamento da respectiva diferença indenizatória.

8. A base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia é o valor da última remuneração do servidor público antes da aposentadoria. A teor do disposto nos incisos II, IV e V, do artigo 68 da Lei Complementar 840/2011, as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho, assim como as vantagens de natureza periódica ou eventual e as vantagens de caráter indenizatório, compõem a remuneração do servidor.

9. Consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência tem caráter remuneratório e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Destarte, esta rubrica deve ser incluída na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída e não computada para qualquer efeito no ato de aposentação. Precedentes: “AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018; REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017; AgRg no REsp 1480864/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016; REsp 1607588/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 13/09/2016.

10. Quanto ao valor da condenação, a planilha apresentada pela parte requerida, da qual serão considerados os valores históricos, pelos motivos lá expostos, que passo a acolhê-los por força da presunção de legalidade e veracidade de que gozam os atos administrativos., ID 22614121, pág. 3, no montante de R$ 12.748,45 (doze mil, setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) referente à diferença da conversão de 11 meses de licença prêmio, deferido na sentença.

11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO. Sentença reformada para: “CONDENAR o Distrito Federal ao pagamento de R$ 12.748,45 (doze mil, setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) referente à diferença da conversão de 11 meses de licença prêmio, deferido na sentença. Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento esposado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017”.

12. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista não haver recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.